Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-91.2021.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000725-91.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CEZAR LUIZ TIRLONI - CPF: 396.044.701-91 (APELANTE), MIGUEL NOGUEIRA DOS REIS - CPF: 535.084.831-34 (APELANTE), MARIA MADALENA GOMES DE SOUZA - CPF: 007.892.411-10 (APELANTE), LIONAI RODRIGO GALVAO DE SOUSA - CPF: 002.963.601-98 (ASSISTENTE), MIGUEL NOGUEIRA DOS REIS - CPF: 535.084.831-34 (VÍTIMA), MARIA MADALENA GOMES DE SOUZA - CPF: 007.892.411-10 (VÍTIMA), RENATO ALVES DE MATOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR TESTE DE ALCOOLEMIA E PROVA TESTEMUNHAL. RESPONSABILIDADE COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta por Cezar Luiz
Tirloni
contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 303, §2o do CTB).

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de absolvição do apelante, com
base na alegação de que não há nos autos
provas
de que o fato tenha ocorrido por culpa do acusado, motivo pelo qual se pleiteia sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, bem como,
a isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir:

3.
A ausência de perícia no local do acidente
embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento,
pois o conjunto probatório, composto por provas testemunhais, laudos médicos e o teste de alcoolemia, é suficiente para a formação
da culpa
em desfavor do apelante.

4.
Os depoimentos dos
Policiais Militares
que atenderam a ocorrência, somados às declarações das vítimas, atestam que o apelante conduzia o veículo em alta velocidade, sob influência de álcool, sendo responsável
pelos delitos
que resultaram em lesões graves.

5.
O teste de alcoolemia realizado no apelante indicou concentração de 0,86 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/l, configurando
o delito de
embriaguez
.

6.
O laudo pericial confirmou a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas,
conforme

relatado por elas e
pelas
testemunhas
,
demonstrando o impacto violento da colisão, consistente com a imprudência do condutor.

7.
O pedido de isenção de cust
a
s processuais deve ser aplicado pelo Juízo de Execução Penal, conforme disposto no art. 804 do CPP, sendo inviável sua apreciação
por esta Egrégia Corte.

IV
. Dispositivo e tese
:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de perícia no local do acidente
,
embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade do crime
,
haja vista que o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para elucidar os fatos”

“
O teste de alcoolemia e os depoimentos das vítimas e dos policiais militares são provas suficientes para comprovar a embriaguez e a culpa do motorista
no
acidente de trânsito
que resultou
lesão corporal.
”

“
O pedido de isenção de cust
a
s processuais deverá ser aplicado pelo Juízo de Execução Penal, conforme o art. 804 do C
ódigo de Processo Penal
.
”

Dispositivo relevante citad
o:

art. 303, §2o
do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)
;

Enunciado no 08 das Câmaras Criminais Reunidas
;

(N.U 0004416-69.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 06/05/2022)
;

(N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, publicado no DJE 03/06/2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégi
a

C
âmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
CEZAR LUIS TIRLONI,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água
Boa-MT, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia
, para condená-lo pela
prática
do crime tipificado no art. 303, §2o
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 02 (doi
s) anos de reclusão
, em regime inicial aberto,
bem como,
a suspensão ou proibi
ção de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo autom
otor pelo período de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a reforma da sentença proferida, objetivando

a absolvição do apelante,
alegando que não há comprovação nos autos de que o evento tenha ocorrido por c
ulpa do acusado, motivo pelo qual
pleiteia sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro re
o
. Subsidiariamente,
pugnou
pela isenção das custas e demais despesas processuais

Em contrarrazões
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento do recurso (ID n.
228171763).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença
, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.303, §2o, DA LEI 9.503/97 –LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO APELANTE, ATRAVÉS DO TESTEMUNHO DE POLICIAL, DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE ATESTAM O FATO E A RESPONSABILIDADE DO RÉU. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA À VEP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Cezar Luiz
Tirloni
, impu
tando-lhe a prática do crime previsto no art.
303
, §2o do Código de
Trânsito
Brasileiro
.

Narra a denúncia (ID n.
228169897):

“
Consta nos autos do presente inquérito policial que, no dia 30

de junho de 2019, por volta das 22h00, na Estrada Vicinal entre os bairros Cristalino e Guarujá, nesta cidade de Água Boa/MT, o denunciado CEZAR LUIZ TIRLONI praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em desfavor das vítimas Miguel Nogueira dos Reis e Maria Madalena Gomes de Souza, conduzindo o
referido veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

É dos autos que o denunciado conduzia o veículo VW/Parati,

placa KDX-5808, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e em alta velocidade, momento em que, ao realizar uma curva, chocou-se com a motocicleta Honda Fan 125, cor preta, placa NJE-0038, conduzida pela vítima Miguel, que trazia na garupa a vítima Maria Madalena.

Em razão da colisão, as vítimas sofreram as lesões corporais

descritas no laudo pericial de fls. 35/46.

Com o acidente, a Guarnição da Polícia Militar foi solicitada,

na data dos fatos, para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constou que o denunciado estava em estado de embriaguez (conforme teste de alcoolemia que indicou o resultado de 0,86 mg/L de álcool), pois apresentava olhos vermelhos, odor alcoólico, estava muito falante e apresentava desordem nas vestes.

Ante o exposto, o denunciado CEZAR LUIZ TIRLONI

teve sua conduta incursa no artigo 303, §2°, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual o Ministério Público Estadual requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia. seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau conde
nou o apelante, na forma descrita na denúncia.

Analisando detidamente
os autos, conclui-se que não assiste razão a Defesa do apelante, uma vez que a decisão proferida pela
Juíza
da
2a Vara da Comarca de
Água Boa-MT, não merece reparos.

Inicialmente
, no que tange à tese de absolvição, observo que a materialidade do delito
restou sobejamente comprovada nos autos pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID n.
2281
69899
– pág. 01
), bem como, pelo Boletim de Ocorrência no 2019.19
3964 (ID n. 228169899 – pág. 02/06), que contém as seguintes informações:

“
ESSA GUM FOI SOLICITADA VIA COPOM ACERCA DE UM ACIDENTE NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O BAIRRO GUARUJA AO BAIRRO NOROESTE. NO LOCAL ESSA GUPM CONSTATOU A VERACIDADE DOS FATOS E VERIFICOU QUE
HAVIAM
DUAS PESSOAS FERIDAS E QUE PRECISAVAM DE ATENDIMENTO MÉDICO E / QUE O MOTORISTA DO CARRO (PARATI PLACA KDX 5808), SENHOR CEZAR ESTAVA EM
VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUES (FALANTE, OLHOS VERMELHOS, ODOR ALCOÓLICO, DESORDEM NAS VESTES). QUE A AMBULÂNCIA MUNICIPAL SE FEZ PRESENTE NO LOCAL DOS FATOS REALIZANDO O ENCAMINHAMENTO DO CONDUTOR E DA PASSAGEIRA DA MOTOCICLETA (HONDA FAN 125 DE COR PRETA, PLACA NJE 0038).

PARA O HOSPITAL REGIONAL. QUE RELATARAM QUE O MOTORISTA DO VEÍCULO PARATI, QUE ESTAVA SENTIDO BAIRRO NOROESTE AO BAIRRO GUARUJÁ, ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE AO REALIZAR A CURVA PROVOCANDO O ACIDENTE E QUE A MOTOCICLETA ESTAVA SENTIDO BAIRRO GUARUJÁ AO BAIRRO NOROESTE. QUE O CONDUTOR DA PARATI RELATOU QUE SÓ ES
C
UTOU A BATIDA NA MOTOCICLETA.
”

Além
dos documentos já mencionados, a materialidade restou comprovada
pelo
Teste de alcoolemia (ID n. 22
8169
899 – pág.
07/09)

Termos de Depoimentos
dos Policiais
(ID 2281
69899 – pág. 11
/1
4
)
,
Termo de
Declarações das vítimas (ID n.
2281
69899 – pág.
15/18),
T
ermo de qualificação,
vida pregressa e interrogatório (ID n.
228169899 – pág. 20/22
),
Laudo Pericial
realizado nas vítimas (ID n. 2281
69899 – pág. 41/
52)
e

P
rontuário
s
médico (ID n. 228169
899 – pág. 60/61)
.

No caso, o “teste de bafômetro” apontou concentração de
0,86 mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, logo, quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/l.

Em relação à autoria,
os Policiais Militares
que
atenderam a ocorrência no local, o
PM

Lionai
Rodrigo Galvão
de Souza
e
PM Renato Alves de Matos
declararam, na fase policial, que
:

“
na data de 30/06/2019, por volta de 22:00 a Guarnição foi solicitada via COPOM, informando acerca de um acidente ocorrido na estrada vicinal que liga o bairro
Guaruja
ao bairro Noroeste. Que foram até o local, onde constataram a veracidade dos fatos. Que no local verificaram que
haviam
duas pessoas feridas necessitando de atendimento médico. Que os veículos envolvidos eram
uma parati
placa KDX 5808 e uma
motocicletaHonda
Fan125 de cor preta, placa NJE 0038.
Que o motorista da Parati Cezar Luiz
Tirloni
estava em visível estado de embriagues, muito falante, olhos vermelhos, odor alcoólico, desordem nas vestes.
Que acionaram a ambulância
municipal se fez presente no local dos fatos
e encaminharam o condutor e a passageira da motocicleta para o Hospital Regional, pois estavam feridos, ambos aparentemente com fraturas no fêmur, sendo que a passageira Maria também apresentava com fratura exposta no pé e o condutor Miguel apresentava fratura
natibia
.

Que estes relataram que o motorista do
veiculo
Parati, trafegava em alta velocidade sentido bairro Noroeste ao bairro
Guaruja
e que ao realizar a curva provocou o acidente.
Informaram ainda que a motocicleta estava sentido bairro
Guaruja
ao Bairro Noroeste.
Que o condutor

da parati
relatou que não viu nada e somente escutou a batida na motocicleta.
Que acionaram a POLITEC, sendo que os peritos Paulo e Rafael estiveram no local e realizaram a
pericia
, sendo que os veículos ficaram no local a disposição
dos mesmos
. Que diante do visível estado de embriaguez do suspeito Cezar Luiz
Tirloni
, foi dada voz de prisão ao mesmo e este foi encaminhado a esta delegacia,
onde foi feito o teste de
álcoolemia
, acusando o valor de 0.86mg/I.
(...)”

(negritei).

A vítima,
Sr. Miguel Nogueira dos Reis
,
relatou que, na data dos fatos, conduzia sua motocicleta por uma estrada vicinal, no trajeto Bairro Guarujá
/Bairro Noroeste, transportando sua esposa na garupa, quando, em determinado momento

“no sentido contrário vinha um veículo Parati, sendo que este vinha em alta velocidade e ao realizar a curva, bateu na motocicleta que estavam. Que com a colisão, tanto o declarante quanto sua esposa tiveram fraturas nas pernas.
”
.

A
vítima,
Sra. Maria Madalena Gomes de Souza
,
em seu depoimento na fase policial,
narrou que estava na garupa da motocicleta conduzida por seu esposo,
Miguel Nogueira dos Reis
, quando, ao realizarem uma curva
“
um
veículo
Parati, que vinha sentido
contrário
e em alta velocidade, colidiu com a motocicleta que
estavam, causando
um acidente, no qual tanto a declarante quanto seu companheiro tiveram fraturas nas pernas, sendo que a declarante teve fratura exposta no pé.”

O denunciado perante a autoridade
policial
, deu sua versão dos fatos, sintetizando que
“Que vinha devagar (40km/h) e em sua mão de direção, quando em
ma
curva, vinha no sentido contraio uma motocicleta no meio da pista
e em
alta velocidade.
Que não deu temp
o de fazer nada, e os veículos acabaram colidindo. Que parou e prestou socorro
ás

vítimas
que estava na motocicleta, um homem e uma mulher, os quais não conhece. Que o homem da motocicleta ligou para a
Polícia
militar que chegou no local e lhe deram voz de prisão por conduzir
veículo
sob a
influência
de álcool, e em seguida o colocou na viatura de onde pode ver que chegou no local uma ambulância e socorreu as
vítimas
. Que se recorda que foi feito o teste de
alcoolemia
, mas não se recorda em que local o teste foi feito, se aqui na delegacia ou onde ocorreu o acidente. Por fim, confirma que bebeu cervejas antes de conduzi o
veículo
, antes do acidente.”

Em Juízo, a testemunha Policial Militar
Lionai
Ro
drigo Galvão de Souza
relatou que foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, destacando que o motorista envolvido apresentava sinais evidentes de embriaguez. Informou que, ao prestar socorro às vítimas, constatou que ambos apresentavam fraturas, sendo que, salvo engano
,
o homem ou a mulher apresentava uma fratura exposta em um dos dedos.
Acrescentou que foi realizado o teste do bafômetro no condutor do veículo Parati, cujo resultado foi positivo para a presença de álcool
.

A testemunha Policial Militar
Renato Alves de Matos
apresentou
problemas
técnic
o
s que impossibilitaram sua participação na audiência,
de modo que,
tanto o representante do Ministério Público quanto a Defesa optaram por dispensar sua oitiva.

Sob o crivo do contraditório, a
vítima
Sr. Miguel Nogueira dos Reis
,
condutor da motocicleta,
confirmou sua versão dos fatos narrados na fase extrajudicial,
destacando a gravidade das lesões sofridas em decorrência do acidente. Confirmou que sofreu
fraturas na tíbia e no fêmur, além de afirmar que o apelante, no momento da colisão, apresentava claros sinais de embriaguez.

Ressaltou

que
,
em virtude das lesões, permaneceu
incapacitado por aproximadamente dois anos, acrescentando, ainda, que
precisará
ser submetido a uma nova cirurgia na tíbia devido à rejeição da plantinha, e que,
n
o fêmur, foi
implantada uma haste que lhe causa desconforto até os dias atuais, estimando que sua recuperação
se encontra
entre 60
%
a
70%.

A
Sra. Maria Madalena Gomes de Souza
,
ao reiterar seu depoimento prestado na fase extrajudicial, afirmou lembrar que
trafegavam corretamente em sua mão de direção, quando o denunciado colidiu com a motocicleta em que estava. Relatou não registr
a
mais detalhes, pois desmaiou no momento do impacto. Confirmou que sofreu diversas sequelas na oco
rrência do
acidente
, incluindo fraturas em três pontos da perna, além de uma fratura exposta
,
concluindo que,
ficou acamada por mais de dois anos e, atualmente,
apresenta dificuldades de locomoção, mancando da pe
r
na afetada.

Por sua vez, o apelante
Cezar Luiz
Tir
loni
ad
mitiu ter ingerido uma pequena quantidade de bebida alcoólica,
porém
destacou que trafegava a aproximadamente 40 Km/h, assim como
, a
outra
motocicleta
. Alegou ainda que estava corretamente em sua faixa de
trânsito, sendo
que
a motocicleta

invadiu a sua pista.

No presente caso, o laudo pericial
realizado nas vítimas
corrobora a gravidade do acidente, evidenciando lesões significativas em ambas as vítimas.

No que tange ao condutor da motocicleta
, o exame atestou fraturas contusas no fêmur direito, no acetábulo esquerdo
(estrutura da pelve que acomoda a cabeça do fêmur)
e na perna esquerda
. Tais lesões são indicativas de impacto de alta energia, compatíveis com a dinâmica de uma colisão frontal.

Em relação a
Sra. Maria Madalena
, o laudo também apontou fraturas de considerável
gravidade, incluindo o fêmur direito, o hálux direito (dedão do pé) e a perna esquerda
.

A descrição técnica das lesões periciais, portanto, não apenas conf
irma o relato das vítimas, como também contribui para caracterizar a severidade do evento e a consequente necessidade de responsabilização do condutor do veículo envolvido na colisão.

Nesse contexto,
é fulcral ressaltar que a ausência
de perícia no local do acidente, por si só, não tem escopo de afastar
a responsabilização penal por lesão
corporal culposa na direção de veículo
automotor sob a influência de álcool, desde que a
s demais

prova s colhida s seja m suficiente s
para elucidar como os fatos ocorreram
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO.
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É certo que no processo penal brasileiro, o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do CPP, o que, segundo o TJ, não foi demonstrado na hipótese dos autos.

Ademais, ficou consignado que a defesa não se insurgiu contra a apontada ilegalidade em momento oportuno, tendo destacado a questão apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão da questão impugnada.

2. A conclusão do TJ não destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência.

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Comungando do mesmo entendimento, este
Egrégio
Tribunal de Justiça assim decidiu:

“O laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade do crime que deixa vestígio, notadamente quando existe nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e registro de pronto-atendimento realizado pelos profissionais do SAMU.”
(N.U 0004416-69.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 06/05/2022)

Assim, os depoimentos dos Policiais Militares, prestados tanto na fase extrajudicial
, quanto o depoimento do Policial
Lionai
Rodrigo Galvão de
Souza
em Juízo, aliados às declarações consistentes das vítimas em ambas as
etapas da persecução penal, revelam-se
suficientes para comprovar que o apelante agiu com imprudência, sendo o responsável direito
pela causa do acidente.

Nesse sentido,
inexistindo
qualquer indício no sentido de que os
Policiais Militares
que atenderam a ocorrência possuíssem
interesse pessoal ou motivação escusa no deslinde da ação,
suas declarações assumem relevância especial probatória, conferindo
suporte
sólido para a prolação e manutenção da sentença condenatória.

Acerca do assunto, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo no 08 que dispõe
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta forma, estando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e
a autoria do crime imputado ao apelante, resta afastada qualquer possibilidade de absolvição.

De outro
norte
, n
o tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida pelo apelante, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo Juízo
da Execução Penal, conforme
art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...) Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado.
”

(N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, publicado no DJE 03/06/2023).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento,
obje
tivando a

interposição de
eventuais
recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justi
ça,
CONHEÇO
do apelo
interposto pela Defesa de Cezar Luiz
Tirloni

e, no mérito,
DESPROVEJO
-O
, mantendo

incólum
e

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025